Tribunal: STF
Processo: HC 256185
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PERSEGUIÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Lopes Garcia de Moraes e outros, advogados, em 13.5.2025, em benefício de C P G, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.002.123/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada, em 21.4.2025, pela apontada prática do crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino (inc. II do § 1º do art. 147-A do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no período compreendido entre o mês de setembro de 2024 e o dia 4 de dezembro de 2024, em horários variados, na Rua Deputado Manoel Joaquim Fernandes, n.º 12 – Ferrarópolis, nesta Cidade e Comarca de Garça, C P G, qualificada e inquirida à fl. 23, perseguiu, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, A C S S, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçou sua integridade física e psicológica, restringiu sua capacidade de locomoção, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e de privacidade, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 do Código Penal. 



    Ao que se apurou, A C teve um relacionamento amoroso com L L G M, filho de C. Após o rompimento da relação, o que aconteceu no mês de setembro de 2024, C, por não aceitar o final do namoro de A C com seu filho, passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima, na Loja Americanas, onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá-la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la, situação que inclusive poderia gerar a sua demissão. A denunciada, todas as vezes que ia ao local, tinha o costume de falar mal da vítima, afirmando que ‘não gostava da gerente; odiava essa gerente; essa vagabunda; não presta; que não gostava de gente vagabunda’, fazendo alusão a A C. 



    Por fim, no dia 4 de dezembro de 2024, por volta de 9 horas, a denunciada, alterada, entrou na loja gritando, querendo a todo custo falar com a vítima e, sem autorização, acessou a parte interna do estabelecimento, que é de acesso restrito apenas a funcionários, e aos gritos dizia ‘Eu quero falar com ela! Minha palavra não faz curva! Eu sei o endereço dela!’ e gritando o nome da vítima ainda dizia ‘desce que eu vou ti pegar, a gente precisa conversar, que vai até a matriz falar sobre esta gerente que onde já se viu uma gerente não atender o cliente, quero o telefone da matriz’. Na ocasião, na presença de funcionárias da loja, a autora ainda xingou a vítima de ‘vagabunda’ e falou ‘vocês não sabem com quem estão mexendo’” (fl. 2, e-doc. 17).



    3. Em 7.5.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Garça/SP recebeu a denúncia (Ação Penal n. 1502100-90.2024.8.26.0201). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2136036-44.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 7.5.2025, o Relator, Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.002.123/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.5.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a Paciente sofre grave e ilegal constrangimento, pela ação penal sem base legítima, pois é ré no processo criminal pelo simples fato da suposta vítima ser mulher, sem haver qualquer enquadramento na Lei nº 11.340/2006, bem como a suposta autora também ser mulher já que a jurisprudência se firmou no sentido de que a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade. Não ocorre no caso em testilha” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que a denúncia “é flagrantemente inepta, pois não adéqua a conduta apontada como delitiva que teria sido praticada pela paciente, a ser enquadrada na Lei nº 11.340/2006” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “não há uma linha sequer na denúncia que descreve a conduta da paciente que se enquadra no tipo penal ora imputado, sendo indiscutível a flagrante ilegalidade e a ausência de justa causa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a paciente é mãe do ex-namorado da suposta vítima, com quem nunca manteve qualquer relação de convivência anterior, tampouco o suposto crime ocorreu em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher em situação de vulnerabilidade e dependência, o que impede a aplicação da lei n. 11.340/2006” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “não há demonstração nos autos da prática do crime em questão, tampouco de que teriam sido condutas reiteradas, tal como exigido pelo tipo penal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) A concessão da presente ordem Constitucional até o julgamento da ordem final impetrada, conforme o juízo de valor do (a) Excelentíssimo (a) Ministro (a) Relator (a), cumpridas as necessárias formalidades legais, para o fim de suspender a tramitação dos autos nº 1502100-90.2024.8.26.0201 – 1ª Vara Judicial de Garça/SP até julgamento definitivo do HC nº 2136036-44.2025.8.26. 0000 – 2ª Câmara de Direito Criminal do TJSP; 



    b) Após, prestadas as informações pela autoridade coatora, requer a concessão da ordem para trancar a ação penal por inépcia da denúncia em relação a paciente C P G, diante da ausência de individualização mínima da conduta que se enquadre em violência doméstica contra a mulher, com sustentáculo na Lei nº 11.340/2006 e/ou pela inexistência do crime do art. 147-A do CP, assim sendo totalmente equivocado o tipo penal ora imputado, ou minimamente que se suspenda o andamento dos autos nº 1502100-90.2024.8.26.0201 – 1ª Vara Judicial de Garça/SP até julgamento definitivo do HC nº 2136036-44.2025.8.26.0000 – 2ª Câmara de Direito Criminal do TJSP; 



    c) Caso não seja esse entendimento acerca do trancamento, que seja afastada a aplicação da Lei nº 11.340/2006, permitindo-se em favor da paciente as benesses da Lei nº 9.099/95, remetendo os autos ao parquet para o que entender de direito” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    No decorrer de apenas sete dias, os impetrantes percorreram três instâncias judiciais, apresentando o pleito sem aguardar o transcurso de prazo razoável para maturação e decisão da ação inicial.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.002.123/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2136036-44.2025.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Teses de inépcia da denúncia, falta de justa causa e atipicidade. Alegação de ausência de estabilidade e permanência. Não comprovação de plano. Inocorrência. 3. Suposta organização criminosa e crime de estelionato. 4. Agravo improvido” (HC n. 227.651-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 208.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Não se demonstra ilegalidade ou teratologia na sequência processual a autorizar o processamento válido desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. Diferente do alegado pelos impetrantes, não se depreende da peça inaugural (e-doc. 17) o alegado constrangimento ilegal. Na inicial acusatória, descreve-se conduta típica, com exposição do fato criminoso, circunstâncias, qualificação da acusada, classificação do crime e demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada à paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa.



    13. Para acolher as alegações dos impetrantes e decidir por eventual inépcia da denúncia, falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal ou afastamento da qualificadora, seria necessário reapreciar as provas apresentadas para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas no juízo processante, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, de minha relatoria, DJe 9.10.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal.



    5. Agravo interno desprovido” (RHC n. 203.155-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 



    1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).



    2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’.



    3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto 
fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 200.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    14. Pelos elementos juntados aos autos, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora